Tribunal: TJPA
Processo: 0803569-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803569-81.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806157-90.2022.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 29832494

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. TEMA REPETITIVO Nº 1.282 DO STJ. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou ação regressiva proposta por seguradora, nos quais se alega a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, especialmente quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ, à suposta violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, à exigência de prévio requerimento administrativo à luz da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e à valoração de laudos técnicos unilaterais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão aplica de forma expressa e fundamentada a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ, ao consignar que a sub-rogação da seguradora não implica a transferência de prerrogativas processuais próprias da relação de consumo, como a inversão do ônus da prova.

4.

A discordância da parte embargante quanto à conclusão adotada no julgamento não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado da decisão.

5.

O dever de fundamentação é observado, pois o julgador enfrenta as questões relevantes e indispensáveis à solução da controvérsia, não sendo exigida a análise individualizada de todos os argumentos deduzidos pelas partes, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6.

A matéria relativa ao procedimento administrativo e à Resolução ANEEL nº 1.000/2021 é expressamente apreciada, assentando-se que a ausência de requerimento administrativo prévio não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva, em consonância com a jurisprudência consolidada.

7.

Não há contradição interna no julgado quanto à valoração dos laudos técnicos unilaterais, uma vez que a decisão adota raciocínio lógico e coerente ao reconhecer sua aptidão probatória quando não infirmados por prova técnica em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.282.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

em face do
ACÓRDÃO ID
29832494
, assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. VALIDADE DE LAUDO UNILATERAL NÃO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., sub-rogada nos direitos de segurado que teve equipamentos danificados por oscilação no fornecimento de energia elétrica. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.640,72, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde o pagamento da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilações na rede; (ii) verificar se a seguradora sub-rogada possui legitimidade para ajuizar ação regressiva independentemente da instauração de procedimento administrativo; e (iii) analisar se o laudo técnico unilateral é suficiente para comprovar o nexo causal entre o serviço defeituoso e os danos experimentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

2.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste (CC, art. 786), sendo legítima para ajuizar ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a abertura de processo administrativo prévio.

3.

O laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa especializada, é apto a demonstrar o nexo causal, sobretudo quando não impugnado de forma técnica pela parte adversa.

4.

Oscilações na rede elétrica são eventos previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, caracterizando fortuito interno, o que afasta a alegação de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.

5.

A ausência de pedido extrajudicial não impede o ajuizamento da demanda, pois o procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 é facultativo e não pode limitar o exercício do direito de ação assegurado constitucionalmente.

6.

A concessionária, não produziu prova idônea que afastasse os elementos técnicos apresentados pela seguradora, limitando-se a impugnações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação elétrica é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

2.

A seguradora sub-rogada é parte legítima para ajuizar ação regressiva contra a concessionária, independentemente da realização de procedimento administrativo.

3.

Laudo técnico unilateral, quando produzido por empresa qualificada e não impugnado tecnicamente, é suficiente para comprovar o dano e o nexo causal em ações regressivas de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 37, § 6º; CDC, arts. 6º e 14; CC, arts. 346, 349 e 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024.

O embargante alega a existência de omissões e contradição no julgado, sustentando a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora, à luz do Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ, apontado como suposta mudança jurisprudencial, bem como a violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, em razão da alegada ausência de enfrentamento de todos os argumentos defensivos; aduz, ainda, omissão quanto à necessidade de observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e contradição na aceitação de laudos técnicos unilaterais.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Todavia, confrontando-se os argumentos do embargante com a fundamentação do acórdão, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

Não procede a alegação de omissão quanto ao Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ. O acórdão foi expresso e categórico ao aplicar a tese firmada no referido tema, consignando que a sub-rogação da seguradora não acarreta a transferência de prerrogativas processuais típicas da relação de consumo, como a inversão do ônus da prova.

O simples fato de a embargante discordar da conclusão adotada não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Também não se sustenta a alegação de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Quanto ao procedimento administrativo e Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a matéria também foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado consignado que a ausência de requerimento administrativo prévio não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva, em consonância com a jurisprudência consolidada.

A alegada contradição interna no julgado quanto aos laudos unilaterais também não procede. A decisão adota entendimento lógico e harmônico ao reconhecer a aptidão probatória de laudos técnicos unilaterais quando não infirmados por prova técnica em sentido contrário, circunstância verificada no caso concreto.

A linha argumentativa do acórdão é coerente do início ao fim, inexistindo premissas inconciliáveis.

Ante o exposto, CONHEÇO
dos embargos de declaração, porém
OS REJEITO
, pelas razões acima expostas.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026